Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL. LEI No 1.327/96. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE. ART. 37, CF. ORDEM CONCEDIDA.
1. Preliminar de ausência de condições da ação. Mostra-se adequada a via do mandado de segurança se a matéria posta em exame vem acompanhada de prova documental, sem a necessidade de dilação probatória. 1.1. Preliminar rejeitada.
2. A simples publicação do ato de nomeação no diário oficial não é suficiente, por si só, para atender aos princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e do interesse público.
3. Em razão de expressa disposição na Lei Distrital no 1.327/96, bem como no edital de regência do concurso, é necessário o envio de telegrama a fim de dar efetiva publicidade ao ato de nomeação da impetrante. 3.1. Ressalte-se que restou comprovado que a candidata conservou endereço atualizado junto à instituição organizadora do concurso, demonstrando que a Administração tinha condições de enviar a referida correspondência à pessoa aprovada no concurso.
4. Não é razoável admitir que a parte nomeada deixe de tomar posse apenas por não ter lido o Diário Oficial e, neste particular, vale observar que este tipo de publicação cumpre o dever de publicidade apenas no plano formal. 4.1. Na prática, sabe-se que é um meio de comunicação de pouca ou quase nenhuma efetividade.
5. Enfim. " A discricionariedade da Administração Pública encontra limites, além da legalidade, também no princípio da razoabilidade. Não se mostra razoável exigir que a candidata acompanhe diariamente as publicações oficiais, principalmente depois de decorrido longo lapso temporal entre a homologação do resultado e a nomeação da impetrante. 2. Ademais, a mera publicação da nomeação da candidata em Diário Oficial mais de um ano após a homologação do resultado final do certame viola o princípio da publicidade" .(Dra. Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios).
5. Segurança concedida.